Tribunal: CARF
Processo: 10120.743305/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.743305/2020-59
ACÓRDÃO
2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIO BRUNO BARROSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO
EM NOME DE TERCEIROS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista em lei, autoriza o
lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, sendo certo que a comprovação da origem
aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Cabe ao contribuinte provar as alegações aduzidas nas bastando a mera
negativa.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo na
ocorrência de comprovada impossibilidade da apresentação oportuna
conforme casos especificados em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
2

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 02/06) lavrado para constituição de imposto de
renda da pessoa física, do ano calendário de 2015, em razão de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O auto de infração perfaz os valores abaixo:
Imposto de Renda

Valor R$ 1.081.314,92
Juros de mora (Calculados até 07/2020)

Valor R$ 359.212,81
Multa de ofício de 75% (Passível de Redução)
Valor R$ 810.986,19
Valor total apurado

Valor R$ 2.251.513,92

Consta relatório fiscal de fls. 07/17, reproduzido no corpo da decisão de piso (fls.
661/662) que, em breve síntese, relatou:
“(...) 1. A fiscalização teve como foco a movimentação financeira incompatível
com rendimentos declarados, já que o contribuinte teve uma movimentação
(total de créditos) de R$ 9.345.202,65 e uma renda total declarada de R$ 148,06.
Esta renda se confronta com a aquisição de 3 imóveis no valor de R$ 650.000,00 e
com R$ 38.313,43, referente à gastos com cartão de crédito.
2. O contribuinte declara ser advogado e possuir 01 (uma) fazenda com
participação societária de 100%, mas no ano calendário 2015, não declarou
receitas ou despesas com atividade rural.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
3
3. O fiscalizado foi intimado a apresentar, dentre outros documentos, cópia dos
extratos bancários de todas as contas correntes, das aplicações financeiras e de
caderneta de poupança, mantidos junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior e cópias de todas as certidões de registro de imóveis pertencentes a ele.
4. O interessado apresentou os extratos bancários dos períodos de 01/01/2015
31/12/2015 e certidões dos imóveis (702; 15.666; 15.667; 15.668; 15.669; 15.670
e 242502).
5. Em 10/07/2019 foram enviadas as Requisições sobre Movimentação Financeira
(RMF) para os bancos, que enviaram as informações bancárias solicitadas,
relativas aos extratos bancários do contribuinte em questão.
6. Após a análise dos documentos e das pesquisas aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, chegou-se as conclusões referentes às justificativas da
origem dos recursos.
7. Com relação aos depósitos bancários, foram excluídos os lançamentos que se
referiam a resgates de aplicações, estornos de cheques, cheques devolvidos,
transferências entre contas e outros depósitos bancários regularmente
comprovados.
8. O contribuinte em suas justificativas, alega que fez empréstimos bancários
junto ao Banco do Brasil e ao HSBC/Bradesco e que, a partir destes empréstimos
transferia valores para as outras contas correntes que possuía.
9. Na análise das cédulas de crédito e contratos bancários anexados, verificou-se
que apenas duas operações de crédito ocorreram no ano calendário de 2015, mas
estes lançamentos à crédito já tinham sido verificados durante a análise inicial
dos extratos e já foram considerados como tendo origem justificada.
10. Duas operações de crédito anexadas pelo interessado constam ele como
avalista e não como beneficiário dos financiamentos, além das mesmas não
ocorrerem em 2015. As outras operações tiveram o contribuinte em pauta como
destinatário dos financiamentos, mas ocorreram após o ano calendário em
comento.
11. O impugnante se limita a informar que os depósitos são referentes aos
financiamentos contraídos junto ao Banco do Brasil e ao Banco HSBC com sua
posterior distribuição para outras contas, sem no entanto demonstrar essa
distribuição, impossibilitando a verificação das transações, sendo assim, não é
possível justificar a origem real desses depósitos bancários e,
consequentemente, os valores creditados nestas contas de depósito
caracterizam-se como Omissão de Rendimentos e foram tributados conforme
legislação em vigor. (...)”

Impugnação de fls. 488/502, anexando documentos (fls. 503/655) e alegando, cf.
decisão (fls. 663), em breve síntese:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
4
a) que os valores depositados decorrem de empréstimos bancários, tendo a
autoridade fiscal desconsiderado a informação.
b) que mantém uma relação de amizade com os sócios das seguintes
empresas: Posto Campeão da Avenida Ltda, Caparelli Participações Ltda,
Autoposto Guadanhim Ltda, Posto de Combustíveis e Lubrificantes Avenida -
EPP, Suaiden e Guadanhim e Posto Morada do Sol Ltda. Menciona que as
contas correntes bancárias são de titularidade formal do impugnante,
todavia, a movimentação financeira das contas foi em favor das referidas
empresas.
c) que emitia cheques pré-datados entregando-os para as empresas acima
citadas, por sua vez, descontaram os cheques na rede bancária e, por
ocasião do vencimento deles, transferiam o valor para as contas correntes
de titularidade do requerente, para assim ter provisão de fundos nas contas
para a liquidação dos cheques.
d) que também firmava empréstimos junto as instituições financeiras e depois
repassava tais valores para as empresas mencionadas; que quando decorria
o vencimento dos empréstimos, as empresas depositavam valores na conta
do requerente para que fosse feito o adimplemento da obrigação com o
banco.
e) que os documentos acostados demonstram que os depósitos efetuados nas
contas correntes do requerente têm origem nas empresas acima
mencionadas e toda a movimentação financeira nas contas correntes foram
em favor desses terceiros.
f) Requereu a intimação das empresas acima para que se manifestassem sobre
a efetiva titularidade dos depósitos bancários e de todas as movimentações
financeiras correspondentes.
g) Relatou que a autoridade fiscal procedeu a sua notificação para apresentar
os extratos bancários e, após essa análise, tendo sido intimado para
justificar as respectivas origens, sofreu recusa das explicações dadas, sem
nova possibilidade para apresentar justificativas.
O acórdão no 108-037.815 julgou improcedente a defesa (fls. 660/673) sob o
fundamento de que:
(i) não foram apresentados esclarecimentos ou documentos suficientes para
comprovar a origem dos créditos;
(ii) necessidade de aplicação da Súmula CARF 26, que dispõe que a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada;
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
5
(iii) indeferimento de diligência, por não relevância;
(iv) inaplicabilidade de apresentação de novos documentos, por restarem preclusos,
nos termos do art. 15 e 16, do decreto 70.235/72.
Ato contínuo, o contribuinte foi devidamente intimado, da decisão citada (fls. 678)
na data de 24/05/2023, interpondo o recurso voluntário em 06/06/2023 (fls. 687/700), reiterando
as mesmas razões da impugnação, a saber: (i) ter comprovado se tratar de movimentação
financeira de terceiros e, (ii) a invalidade do lançamento tributário pela falta de nova intimação do
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo a análise direta do mérito.

MÉRITO

1. Da movimentação financeira de terceiros
O recorrente alega ter feito prova de que os valores que transitavam em sua conta
bancária, em verdade, pertenciam a terceiros, sendo que era “apenas” o titular formal da conta
perante a instituição bancária.
Discorreu ainda ter provado os reais beneficiários dos valores, sendo eles:
(i)
Posto Campeão da Avenida Ltda, nome de fantasia Posto Atlante,
(ii)
Caparelli Participações Ltda.,
(iii)
Auto Posto Guadanhim Ltda, nome de fantasia Posto Suaiden,
(iv)
Posto de combustíveis e lubrificantes Avenida - EPP, nome de fantasia Posto
Avenida
(v)
Suaiden e Guadanhim, nome fantasia Posto Jardim América
(vi)
Posto Morada do Sol Ltda.
O recorrente não faz prova cabal, por meio de documentos hábeis e idôneos de
que, todos os lançamentos bancários e movimentações sejam de terceiros. Esta é a exigência legal
que afastaria a responsabilidade do recorrente. Não se trata de apontamento exemplificativo,
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
6
como foi feito com as duas movimentações bancárias, no período de um ano (depósito de
01/07/2015, no valor de R$ 20.400,00 e em 15/09/2015 de R$ 7.000,00) (fls. 690/691). A análise
do crédito deve ser feita individualizadamente, com estabelece o §3 o do art. 42, da Lei 9.430/96.
Ademais, ainda que fosse empréstimo, como também alegado pelo recorrente, o
valor “adiantado” por meio de cheque de titularidade do recorrente, foi era devolvido sem a
cobrança de juros, o que também desnatura a própria natureza do negócio de mútuo que implica
prazo certo ou presunção de onerosidade (nos casos de fins econômicos que parece ser o caso em
tela), nos termos dos arts. 591, 592 II, do Código Civil.
O art. 42 da lei 9.430/96 estabelece que o afastamento da responsabilidade se o
titular provar que o uso da conta é feita por terceiros. No caso em tela, o uso efetivo da conta era
feito pelo recorrente, que não só recebia os valores que supostamente ele antecipava a terceiros
(como assim alegou) mas também assinou os cheques que foram emitidos com os dados da conta
bancária. Ou seja, restou demonstrado que não se tratou de uso feito por terceiros, mas por ele
próprio.
Reza a lei:
“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
7
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)”. – destaques desta Relatora

O tema, inclusive, é objeto de Súmula por este Tribunal,
“Súmula CARF no 321
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.” – destaques desta Relatora
Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do recorrente.

2. Da invalidade de lançamento tributário por falta de nova intimação do recorrente

Especificamente às fls. 695, o recorrente aduz que não teve oportunidade de,
novamente, se manifestar, antes que fosse lavrado o auto de infração. Destaco:
“(...)
No caso, verifica-se que a autoridade fiscal intimou devidamente o requerente a
apresentar seus extratos bancários, que, depois de totalizar os depósitos,
intimou o requerente a justificar sua origem, e que, após analisar as explicações
do requerente, estas foram recusadas, e a autoridade fiscal NÃO DEU nova
possibilidade ao requerente de apresentar justificativas, tendo sido lavrado o auto

1 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009, com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018. Acórdãos precedentes: no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de
28/03/2007 Acórdão no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008 Acórdão no 106-
17254, de 05/02/2009
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
8
de infração sob a alegação de falta de recolhimento do tributos, em razão da
constatação de depósitos de origem não comprovada.
Ao recusar as justificativas apresentadas pelo requerente, a autoridade fiscal
deveria intimar novamente o requerente para apresentar e comprovar a origem
dos depósitos bancários, mas isso não foi feito, o que macula o ato administrativo.
(...)” – destaques desta Relatora

Não assiste razão ao recorrente na medida em que se verifica que o contraditória e
a ampla defesa foram devidamente respeitados e cumpridos. A constatação é clara da própria
leitura do recurso do recorrente, com destaques ao tópico acima, como exemplo.
Não há intimações e reintimações infinitivas ao longo do contencioso administrativo
tributário. Da leitura de fls. 25, é possível depreender que, no início do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), o recorrente foi devidamente intimado da abertura do procedimento, nos termos do
art. 7o, I, §1o, 8o e 9o do decreto 70.235/72.
Com isso, o mero inconformismo do recorrente quando a não suficiência probatória
que tenha apresentado, no entendimento da fiscalização, culminando com a lavratura do auto de
infração, não pode ser caracterizada como nulidade ou invalidade do ato administrativo.
Nos termos do art. 59, do decreto 70.235/72, tão somente são casos de nulidade,
os previstos abaixo, os quais se vê que não abarcam a alegação do recorrente. Destaco:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)” – destaques desta Relatora
No caso em tela, verifica-se que não se trata nem, de autoridade incompetente e
tampouco de preterição do direito de defesa, no qual o próprio contribuinte afirmou que foi
intimado duas vezes para a mesma verificação (fls. 695): “intimou devidamente o requerente a
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743305/2020-59
9
apresentar seus extratos bancários, que, depois de totalizar os depósitos, intimou o requerente a
justificar sua origem, e que, após analisar as explicações do requerente(...).”

Por tais razões, mantenho a decisão de piso.

Conclusão
Do acima exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 714
DF CARF MF
Original